Tribunal: TJMT
Processo: 1000234-56.2019.8.11.0053
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[ANTONIO CARLOS DE LIMA - CPF: 677.133.196-20 (RECORRENTE), LUCIANO LUIS BRESCOVICI - CPF: 758.114.809-20 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E O ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONSTATAÇÃO DE ERRO MATERIAL PASSÍVEL DE CORREÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 1.022, III, DO CPC.
CUSTAS E HONORÁRIOS ARBITRADOS SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.
Existindo quaisquer dos vícios como a obscuridade, contradição, omissão, dúvida ou erro material, cabível o acolhimento dos embargos de declaração nos termos do art. 1.022, do Código de Processo Civil.

2.
Consoante nova redação expressa no Código de Processo Civil, o erro material passou a ser uma das hipóteses elencadas para oposição de embargos declaratórios.

3.
Havendo condenação, o recorrente vencido deverá pagar custas e honorários arbitrados sobre o valor da
condenação
, conforme dispõe o art. 55 da Lei 9.099/95, devendo ser sanado o vicio referente a este ponto.

4.
Contudo, no que tange ao pedido de sucumbência recíproca, como é sabido, os honorários sucumbenciais no sistema dos juizados em segundo grau, somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado que serão fixados entre dez e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

5.
Sem razão a parte embargante haja vista que seu recurso pela reforma da sentença não foi provido, ficando caracterizada a situação de recorrente vencido, quando são devidos honorários. Como o recurso apresentado pela parte autora restou provido, mesmo que em parte, ela não pode ser considerada recorrente vencida porque teve provimento no apelo. Sendo assim, não há mácula no acordão a ser corrigida já vista a inocorrência de sucumbência recíproca.

6. Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos em face do acórdão abaixo ementado:

“RECURSOS INOMINADOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSICO INDEFERIDO. PRELIMINAR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. REJEITADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA DO CONSUMIDOR NO TOI. DÉBITO CALCULADO UNILATERALMENTE. ORIGEM DA DÍVIDA NÃO COMPROVADA. INEXIGIBILIDADE RECONHECIDA. NEGATIVAÇÕES PREEXISTENTES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO DO RECLAMANETE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA DESPROVIDO.

1. Em se falando de Juizados Especiais, o efeito previsto para os recursos é tão somente o devolutivo e, em casos especiais, o suspensivo, o qual será deferido pelo Magistrado para evitar danos irreparáveis à parte (artigo nº 43 da lei 9.099/95).

2. No caso concreto, não se justifica a concessão do pretendido efeito, eis que além de não haver a execução provisória da sentença, não há prova do dano irreparável à parte Recorrente, motivo pelo qual, indefiro o pedido.

3. Preliminar de incompetência do Juízo afastada, uma vez que a questão posta nos autos não exige a realização de perícia técnica, em razão dos documentos anexados neste feito. Ademais, sabemos que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legais e legítimos, como se denota da leitura do art. 32, da Lei nº 9.099/95.

4. Como é cediço, a alegação de existência de irregularidade no medidor deve ser lançada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária, decorrente de procedimento instaurado e concluído de forma unilateral pela empresa, imputando-se valor presumido referente a consumo de energia elétrica não faturado, nos termos do § 1º do art. 129 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

5. Realizada a inspeção, se existentes indícios de fraude, cabe aos agentes da Recorrente emitir o TOI - Termo de Ocorrência de Irregularidade e enviar uma cópia para o consumidor, ou quem o represente, mediante recibo de entrega, em homenagem ao princípio constitucional do contraditório e da ampla defesa, assistindo ao consumidor o direito de solicitar perícia técnica.

6. Na hipótese, a concessionária de energia sustenta que após a inspeção do relógio de consumo na UC do Autor, foi constatada irregularidade do equipamento. Contudo, anexou apenas um print do do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), sem a assinatura do consumidor ou qualquer responsável, o que evidencia a ofensa ao contraditório, de modo que a cobrança sumária das faturas discutidas na lide, calculadas de forma unilateral, devem ser declaradas nulas e inexigíveis.

7. Não cabe indenização por danos morais quando há negativações preexistentes, inteligência da SÚMULA 22 TRU/MT e SÚMULA 385 STJ.

8. Sentença parcialmente reformada.

9. Recurso do Reclamante parcialmente provido. Recurso da Reclamada desprovido.”

A parte embargante insurgiu contra o julgado aduzindo a existência de erro material no mesmo, porquanto constou na parte dispositiva a condenação ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios arbitrados sobre o valor da
causa
e não sobre o valor da
condenação
, bem como não reconheceu a sucumbência recíproca entre as partes.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos embargos de declaração para sanar o vício apontado para que a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sejam arbitrados sobre o valor da
condenação
e o reconhecimento da sucumbência recíproca entre as partes.

É o que merece registro.

VOTO

Cabem embargos de declaração quando na sentença/acórdão houver, obscuridade, contradição, omissão, dúvida e erro material, consoante dispõe o artigo 48 da Lei 9.099/95 e artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Sem delongas, é caso de acolher parcialmente os embargos de declaração para o fim de corrigir erro material constante na decisão objurgada, haja vista que no acórdão embargado, efetivamente, contém erro material no que diz a condenação da parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, pois, estes foram fixados sobre o valor da
causa
.

O art. 55 da Lei 9.099/95 prevê que “
o recorrente, vencido, pagará as custas e honorários de advogado,
que serão fixados entre dez por cento e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa
”.

Nesse compasso, considerando que houve condenação, as custas processuais e honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da
condenação
.

Contudo, no que tange ao pedido de sucumbência recíproca, como é sabido, os honorários sucumbenciais no sistema dos juizados em segundo grau, somente o recorrente vencido pagará as custas e os honorários de advogado que serão fixados entre dez e vinte por cento do valor de condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/1995).

Sem razão a parte embargante haja vista que seu recurso pela reforma da sentença não foi provido, ficando caracterizada a situação de recorrente vencido, quando são devidos honorários. Como o recurso apresentado pela parte autora restou provido, mesmo que em parte, ela não pode ser considerada recorrente vencida porque teve provimento no apelo. Sendo assim, não há mácula no acordão a ser corrigida já vista a inocorrência de sucumbência recíproca.

Posto isso,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios, pois tempestivos e
ACOLHO-OS PARCIALMENTE
, nos termos do artigo 48 da Lei 9.099/95 e do artigo 1.022, III do Código de Processo Civil, para sanar o erro material no acórdão e arbitrar sobre o valor da
condenação
o pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, mantendo-se os demais termos do acórdão inalterados.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2021